Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702251-07.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIO ROGERIO FERREIRA DE PAULA, WEDERSON DA SILVA VIANA, SERGIO AUGUSTO NUNES PINTO RECORRIDO: ISAC JEFERSON FERREIRA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LASTREADO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÕES PESSOAIS DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DA SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA. INDEXADORES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO DETERMINADO PELA SENTENÇA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS. LIBERDADE CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. O cumprimento de sentença é lastreado em título executivo judicial constituído em desfavor dos agravantes. Desta feita, por se tratar de obrigações pessoais do executado, não há razão para submissão do crédito à recuperação judicial da empresa Sanperes (Tema 885/STJ). Em que pese a pessoa jurídica tenha avalizado as notas promissórias que ensejaram a propositura da ação monitória, não figura como devedora no título executivo que lastreia o presente cumprimento de sentença. 2. Quanto aos indexadores de correção monetária e juros de mora, igualmente não se vislumbra a plausibilidade da pretensão recursal. A sentença foi expressa ao determinar que serão calculados na forma do contrato. Eventual irresignação deveria ser manifestada pelo recurso adequado. Ademais, não há óbice para pactuar outros índices, no exercício da liberdade contratual, desde que não sejam defesos em lei. As taxas legais para cálculo dos consectários da mora se aplicam na omissão do título. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 49, §1o, ambos da Lei 11.101/05, aduzindo que, considerando a natureza do aval, o qual submete o avalista à posição de devedor principal, tem-se por clara a submissão dos créditos provenientes das referidas notas promissórias à recuperação judicial da empresa avalista. Afirmam serem sócios da empresa avalista (em recuperação judicial), de modo que, por força da lei, a execução ajuizada contra eles, enquanto sócios solidários, deve ser suspensa, pois versa sobre crédito sujeito à recuperação; c) artigo 805 do CPC, asseverando que o juízo de origem e o tribunal local deixaram de considerar a garantia contratual previamente estabelecida entre as partes, contrariando o princípio da menor onerosidade ao devedor, ao manter a cobrança integral da dívida; d) artigo 406 do Código Civil, ressaltando que o acórdão impugnado deixou de aplicar o entendimento firmado no Tema 1.368 do STJ quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice único para atualização e juros moratórios em dívidas civis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e motivada, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, sem necessidade de rebater um a um todos os dispositivos legais invocados, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.” (REsp n. 2.202.426/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 406 do CC. Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual modo, não merece trânsito o apelo no tocante ao invocado vilipêndio ao artigo 805 do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Com relação à suposta ofensa aos artigos 6o e 49, §1o, ambos da Lei 11.101/05, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.333.349/SP (Tema 885 do STJ), concluiu que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 73699487): "Desta feita, por se tratar de obrigações pessoais do executado, não há razão para submissão do crédito à recuperação judicial da empresa Sanperes (Tema 885/STJ)." Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91